Tribunal: TJBA
Processo: 8034472-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034472-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELOISIA BASTOS DA SILVEIRA e outros

Advogado(s): MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: W P S PINTO

Advogado(s):ROGERIO DE ARAUJO MELO, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. ART. 537, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Cumprimento de Sentença, que declarou a inexigibilidade da multa diária anteriormente fixada e limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00, por ausência de intimação pessoal da parte executada e diante da impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer.

2. A decisão agravada foi proferida em juízo de retratação, após pedido de reconsideração da parte executada, reconhecendo a incidência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da ordem de demolição de muro e desocupação de imóvel.

3. O Juízo de origem também delimitou a área objeto da reintegração a 6 tarefas de terra da Fazenda Urubu, conforme matrícula indicada, e consignou que eventual discussão acerca da posse por terceiros deveria ocorrer por meio de embargos de terceiro.

4. Os agravantes sustentaram violação à coisa julgada e à preclusão, sob o argumento de que a multa já havia sido mantida em decisão anterior confirmada por esta Corte, invocando o art. 507 do CPC. Defenderam, ainda, a desnecessidade de intimação pessoal, reputando suficiente a intimação do advogado via Diário da Justiça, com fundamento no art. 513, § 2º, I, do CPC, requerendo o restabelecimento da multa.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que a Súmula 410 do STJ exige intimação pessoal do devedor para cobrança de astreintes, bem como apontando impossibilidade material de cumprimento da obrigação, diante da ocupação do imóvel por terceiros, além de pugnar pela condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se a decisão que afastou a multa cominatória violou a coisa julgada ou a preclusão, à luz do art. 507 do CPC; b) saber se é exigível a multa por descumprimento de obrigação de fazer sem prévia intimação pessoal do devedor e diante de alegada impossibilidade fática de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado, de ofício ou a requerimento, a modificar ou excluir a multa cominatória, caso se torne insuficiente ou excessiva, ou quando houver justa causa para o descumprimento da obrigação, revelando tratar-se de medida sujeita à cláusula
rebus sic stantibus.

8. A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, não se incorporando ao direito material reconhecido na sentença, razão pela qual não se submete aos efeitos da coisa julgada material ou da preclusão, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. O art. 507 do CPC, invocado pelos agravantes, não prevalece sobre a disciplina específica do art. 537, § 1º, do mesmo diploma, que autoriza a readequação da multa a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

10. Quanto à exigibilidade da multa, a Súmula 410 do STJ estabelece que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
, orientação que permanece válida sob a égide do CPC de 2015.

11. A intimação pessoal do devedor, em obrigações de fazer e não fazer, assegura o contraditório substancial e o devido processo legal, distinguindo-se da mera intimação do advogado, prevista no art. 513, § 2º, I, do CPC, regra aplicável, como regra geral, ao cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa.

12. No caso concreto, restou incontroverso que não houve intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de demolição e desocupação do imóvel, circunstância que fulmina a exigibilidade da multa cominatória.

13. Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram a ocupação da área por terceiros estranhos à lide, configurando hipótese de justa causa para o descumprimento, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC, constituindo fundamento autônomo para afastamento das astreintes.

14. Não se verifica litigância de má-fé por parte dos agravantes, porquanto a interposição do recurso caracteriza exercício regular do direito de recorrer, inexistindo demonstração de conduta dolosa ou abuso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que declarou a inexigibilidade da multa cominatória.

Tese de julgamento: A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser modificada ou excluída a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, não se sujeitando à coisa julgada ou à preclusão; sua cobrança, em obrigações de fazer ou não fazer, exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ, sendo inexigível quando ausente tal formalidade ou configurada justa causa para o descumprimento.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 507.

CPC, art. 513, § 2º, I.

CPC, art. 537, § 1º, I e II.

CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1519862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/04/2024.

STJ, EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/08/2021.
Súmula 410/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8034472-02.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

HELOISA BASTOS DA SILVEIRA e OUTRO
e apelad
o

W P S PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora